Tribunal: TJBA
Processo: 0780804-76.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0780804-76.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: VALLIM TECNOLOGIA EM LIMPEZA LTDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. EXERCÍCIOS POSTERIORES A 2012. EMPRESA QUE NÃO APRESENTA RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS OU DECLARAÇÃO DA FALTA DE MOVIMENTO TRIBUTÁVEL POR PERÍODO SUPERIOR A DOIS ANOS. INATIVIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 234 DA LEI MUNICIPAL Nº 7.186/2006. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. DEVER DO FISCO DE PROCEDER À BAIXA DA INSCRIÇÃO NO CADASTRO GERAL DE ATIVIDADES. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. IRRELEVÂNCIA PARA CONFIGURAÇÃO DA INATIVIDADE. PENALIZAÇÃO DO CONTRIBUINTE PELA OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A dívida regularmente inscrita goza de presunção relativa de certeza e liquidez, a qual pode ser ilidida por prova em contrário, consoante previsto no parágrafo único do art. 3º da Lei de Execução Fiscal e no parágrafo único do art. 204 do Código Tributário Nacional. 2. Nos termos do art. 234 da Lei Municipal nº 7.186/2006, com redação anterior à alteração promovida pela Lei Municipal nº 9.548/2020, a empresa que não apresentar recolhimento de tributos ou declaração da falta de movimento tributável por período superior a dois anos será considerada inativa, devendo ser cancelada a respectiva inscrição após intimação no Diário Oficial do Município. 34. Da interpretação sistemática do art. 234 da Lei Municipal nº 7.186/2006 e do art. 36, §2º, do Decreto Municipal nº 17.671/2007, conclui-se que, decorridos dois anos sem recolhimento de tributos ou apresentação de declaração de falta de movimento tributável, o cadastro da empresa deve ser cancelado pela Municipalidade, tornando-se indevida a cobrança de tributos relativos a período posterior. 4. Se a obrigação de publicação do ato de inatividade no Diário Oficial é, por lei, de responsabilidade da Fazenda Pública, e se esta não a executa, não é razoável penalizar o contribuinte com a cobrança do tributo, já que o intuito da publicidade é tão somente dar-lhe ciência do ato de cancelamento da inscrição, e não configurá-la como requisito essencial para ratificar a inatividade do devedor, que, após passados dois anos, já subsiste. 5. Embora seja dever do contribuinte comunicar à Secretaria da Fazenda qualquer alteração no seu cadastro, tal omissão somente pode gerar imposição de penalidade em razão do descumprimento de obrigação acessória, mas não possibilita a cobrança do tributo quando ausente o fato gerador da obrigação principal, qual seja, o efetivo exercício de atividade sujeita à fiscalização. 6. Incumbe ao Fisco Municipal proceder à fiscalização e atualização dos seus cadastros, de modo que, ao deixar de constatar a inexistência de fato gerador da TFF, o Município deu causa ao ajuizamento indevido da ação executiva. 7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0780804-76.2012.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE SALVADOR e como apelado VALLIM TECNOLOGIA EM LIMPEZA LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.